Tribunal: TJMT
Processo: 1017662-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017662-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), HAMILTON GLUECK CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 44.509.750/0001-69 (AGRAVADO), VALDEIR DA SILVA NEVES - CPF: 892.642.231-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL FIRMADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE - NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI N. 11.101/2005 – VALOR DA CAUSA – CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO BEM IMÓVEL NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO IMÓVEL – VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO, “EX OFFICIO” – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, § 2º DO CPC – PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL – REJEIÇÃO – VERBA FIXADA COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 49, § 3.º da Lei 11.101/05, a propriedade fiduciária, no caso expressa por compra e venda de imóvel rural, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, possuindo natureza extraconcursal, frisando-se que o crédito tem origem em compromisso de compra e venda firmado antes da recuperação judicial, contendo no instrumento cláusula com pacto de irrevogabilidade e irretratabilidade.

“(...) Nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. (...) (N.U 1015919-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)”.

Mostra-se viável que o Juízo “a quo” altere, de ofício, o valor da causa, à luz do artigo 292, § 2º do CPC, adequando-o ao proveito econômico perseguido.

Deve ser mantida a fixação da verba honorária sucumbencial, quando ela está de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem remunerando o advogado que obteve êxito na demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN E LOUIZE HONORATO DE FREITAS
,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
Habilitação de Crédito Retardatária nº 1011481-82.2022.8.11.0003
, promovida pelos ora agravantes, em desfavor de
HAMILTON GLUECK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
, ora Agravada,
JULGOU IMPROCEDENTE

a habilitação, eis que o crédito é oriundo de contrato com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, nos termos do artigo 49, §3° da LRF, não se submetendo ao concurso de credores.

Em síntese, sustentam os Agravantes que o Juízo “a quo” não se atentou ao disposto no artigo 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005, aplicável quando houver registro do instrumento celebrado até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, considerado o marco temporal definidor se os créditos se sujeitam ou não à recuperação.

Defendem ser indevida a alteração do valor da causa, bem como que sejam fixados honorários sucumbenciais por equidade.

Pedem o provimento do agravo para que “(...)
seja reconhecida a sujeição do crédito do Agravado aos efeitos da recuperação judicial dos Agravantes, a fim de corrigir o Quadro Geral de Credores para constar o Agravado Hamilton Glueck Construção Civil Ltda. como titular de crédito na classe III (quirografário), no valor de R$ 1.000.000,00. Em caráter subsidiário, na remota hipótese desta col. Câmara compreender de forma distinta, o que se aduz em respeito ao princípio da eventualidade, requer-se o provimento do recurso em exame, com a reforma da r. sentença (i) de modo a ser mantido o valor atribuído à causa de R$ 10.000,00; (ii) fixando-se os honorários de sucumbência por equidade”.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo o seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O

objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
,
nos autos da
Habilitação de Crédito Retardatária nº 1011481-82.2022.8.11.0003
, promovida pelos ora agravante
(ALEXANDRE AUGUSTIN e OUTRA)
, em desfavor de
HAMILTON GLUECK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
, ora Agravada,
JULGOU IMPROCEDENTE

a habilitação, eis que o crédito é oriundo de contrato com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, nos termos do artigo 49, §3° da LRF, não se submetendo ao concurso de credores.

Direto ao ponto
.

Deve ser mantida a decisão, simplesmente porque o crédito em questão (oriundo de contrato com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade) não se submete à recuperação judicial, à luz do artigo 49, § 3º da LRF.

Assim, não é pelo fato de que a recuperação judicial objetiva soerguimento da situação econômica/financeira do devedor que seja dada uma carta branca aos recuperandos.

Dentro desse viés, não há como desqualificar a decisão impugnada, posto que, frise-se, não é caso de submissão do crédito à recuperação judicial.

A propósito, colaciono trecho do parecer ministerial:

“(...)
nem todos os credores estão submetidos aos efeitos da recuperação, mas apenas os titulares de créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos, e daqueles que não foram excepcionados pela Lei 11.101/2005.

Ora, de fato, o Eg. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.840.531/RS (TEMA 1.051), fixou a tese de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, de sorte que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador.

Analisando os autos, de se ver que estamos a tratar de contrato de compra e venda de imóvel rural, firmado pelas partes antes do ajuizamento da recuperação judicial, com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, o qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial, a teor do § 3º, do art. 49, da Lei nº 11.101/05, que disciplina:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de
proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” - grifei.

Sobre o tema, já decidiu o TJMT:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CRÉDITO LISTADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO IMPUGNANTE DA LISTA DE CREDORES – DEMANDA EXECUTIVA EM TRÂMITE – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3º, DA LEI nº 11.101/2005 - MANTIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.

Crédito oriundo de compromisso de compra e venda com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade que, por força do artigo 49, §3º da Lei 11.101/2005, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.
”
(N.U 1008805-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022) - grifei e destaquei”.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEIS RURAIS DA LISTA ANEXADA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AOS AGRAVANTES EM OUTRA LIDE QUE ENVOLVEM AS PARTES – DECISÃO MANTIDA EM JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3º, DA LEI nº. 11.101/2005

- REFORMA DA DECISÃO – EXCLUSÃO DOS BENS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DAS DELIBERAÇÕES DOS CREDORES NO ÂMBITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.

Revela-se pertinente a reforma da decisão de indeferimento do pedido de exclusão de imóveis rurais da lista anexada ao plano de recuperação judicial, considerando que os agravantes estão na posse do imóvel decorrente de decisão proferida em ação de reintegração de posse que foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento n° 1002077-50.2021.8.11.0000, bem como, que o Compromisso de Compra e Venda contém cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade que, à luz do 49, §3º da Lei nº 11.101/05, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. (N.U 1015919-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Quanto à pretensão atinente ao valor atribuído a causa, melhor sorte não socorre aos recorrentes.

É que o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido pelos recuperandos que, no caso, corresponde à
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Desse modo, é pertinente a alteração “ex officio” do valor da causa, tendo como base o valor do crédito que se pretendia incluir no feito recuperacional, à luz do artigo 292, § 3º do CPC.

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

No que tange ao pedido de fixação de honorários de sucumbência por equidade, não considero plausível, pois a verba fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, remunerando satisfatoriamente o advogado que obteve êxito na demanda, em sintonia com o julgado combatido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024